Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-53.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805796-53.2021.8.14.0028

APELANTE: SAMUEL SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0805796-53.2021.8.14.0028

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: SAMUEL SILVA DE SOUSA (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FORNECIMENTO GRATUITO DE ENTORPECENTE A TERCEIROS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. PROVIMENTO. SEM REFLEXO NO QUANTUM DE PENA. SUMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por SAMUEL SILVA DE SOUSA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrado na posse de aproximadamente 31,681g de cocaína, que mantinha em pochete e fornecia a terceiros para consumo. Pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, redimensionamento da pena, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, bem como o afastamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão; (iv) determinar a fração aplicável à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) apreciar o pedido de isenção da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão e laudos toxicológicos que atestam a natureza e quantidade da substância entorpecente.

4.

A autoria delitiva é demonstrada por prova oral harmônica, incluindo depoimentos de policiais e de ocupantes do veículo, que confirmam a posse da droga pelo apelante e sua distribuição a terceiros.

5.

A conduta de fornecer droga a terceiros, ainda que sem contraprestação financeira, subsume-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de crime de ação múltipla que abrange o ato de “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”. A tese de consumo compartilhado não afasta a tipicidade do tráfico quando evidenciado que o agente detém a posse da droga e a distribui a outros.

6.

Incabível a desclassificação para uso pessoal de entorpecentes uma vez que a prova atesta fornecimento de drogas a terceiros, ainda que gratuitamente.

7.

Deve ser reconhecida a confissão, em fração menor em razão do reconhecimento da conduta de uso pessoal e não da traficância, nos termos da Súmula 630 do STJ, sem, contudo, refletir no quantum de pena intermediária, por encontrar-se no mínimo, sendo inviável a redução aquém deste patamar, consoante Súmula 231 do STJ.

8.

A aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve considerar as particularidades do caso concreto, sendo cabível a fração máxima quando ausentes circunstâncias que justifiquem a mitigação do privilégio.
In casu
, a quantidade de droga, a ausência de elementos indicativos de mercancia e o contexto de uso compartilhado autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3.

9.

A pena de multa é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada em razão da hipossuficiência econômica, a qual deve ser considerada apenas na fixação do valor do dia-multa, competindo ao juízo da execução penal aferir a possibilidade de adimplemento pelo apenado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido para
redimensionar a pena de
SAMUEL SILVA DE SOUSA
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para
redimensionar a pena de
SAMUEL SILVA DE SOUSA
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Samuel Silva de Sousa, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, o apelante sustentou a insuficiência probatória para a condenação, pleiteando sua absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, com valoração da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, bem como o afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, para redimensionamento da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso

.

I – SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

No dia 15.06.2021, por volta das 18 horas e 40 minutos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na área da Avenida Espírito Santo, bairro São Félix, quando resolveram abordar o veículo HB-20, cor branca, placa OTS-9170, que trafegava pela via. Durante a abordagem, foi localizado na bolsa, tipo "pochete", do acusado SAMUEL SILVA DE SOUSA, a quantidade de 30 (trinta) gramas de "cocaína", o valor de R$60,00 (sessenta reais), um cartão de crédito e um colírio. Os policiais indagaram aos outros ocupantes do veículo a quem pertencia a droga e todos disseram que era do acusado, mas este negou a propriedade da droga.

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA condenou SAMUEL SILVA DE SOUSA pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, fixada cada unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – MÉRITO RECURSAL

Da Absolvição por Insuficiência Probatória e da Desclassificação para o Art. 28 da Lei nº 11.343/2006

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio e ao uso coletivo entre os ocupantes do veículo, sem qualquer intenção mercantil.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de entorpecentes, pelo laudo de constatação preliminar e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo (Laudo nº 2021.03.001155-QUI), que atestou a apreensão de substância petrificada de coloração esbranquiçada — vulgarmente conhecida como cocaína —, com a massa total de 31,681 gramas (trinta e um gramas e seiscentos e oitenta e um miligramas). A materialidade do crime de tráfico de drogas, portanto, é induvidosa.

No que diz respeito à autoria, o conjunto probatório submetido ao crivo do contraditório é robusto e coerente o suficiente para sustentar o édito condenatório.

Os policiais militares Diego Lessa Araújo e Fábio Moreira Lopes afirmaram, em juízo, que durante a abordagem a droga foi encontrada dentro de uma pochete que estava na posse direta do apelante e que, embora este inicialmente negasse a propriedade do entorpecente, os demais ocupantes do veículo indicaram, perante a autoridade policial, que a droga pertencia a Samuel. A droga, é importante ressaltar, não foi encontrada em área de acesso comum ao veículo, mas em bolsa de uso pessoal do acusado.

Mais relevante, todavia, é o conjunto de declarações prestadas pelos informantes Erilane Silva de Queiroz e Glauber Sabino Lopes Ribas, pessoas que efetivamente estavam no veículo no momento da abordagem. Ambos confirmaram, em suas oitivas, que o apelante era quem detinha a posse do entorpecente, que o guardava em sua pochete, e que distribuía a droga aos demais ocupantes para consumo, entregando-a a quem solicitasse.

O informante Glauber declarou expressamente que quem entregava as drogas para uso era o apelante; que o apelante entregou uma trouxinha e começou a usar; que a droga estava liberada para todos e que usou uma trouxinha pequena entregue pelo apelante.

A informante Erilane, por sua vez, confirmou que o apelante entregava a cocaína aos colegas quando eles pediam, e que não pagou nenhum valor pelo consumo, pois o apelante cedeu gratuitamente.

Esse cenário fático, tal como delineado pela prova oral, é juridicamente determinante para afastar tanto o pedido de absolvição quanto o pedido de desclassificação.

O crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, constitui tipo penal de ação múltipla e de natureza multinuclear, consumando-se com a prática de qualquer das dezoito condutas nele descritas, independentemente de contraprestação pecuniária. Entre os núcleos expressamente previstos no tipo encontram-se as condutas de "entregar a consumo" e "fornecer drogas, ainda que gratuitamente". Assim, uma vez demonstrado que o apelante guardava a droga em sua posse e a distribuía aos demais ocupantes do veículo quando estes a solicitavam — ainda que sem cobrança — resta perfeitamente configurada a conduta típica em pelo menos dois de seus núcleos.

A tese da defesa de que a droga se destinava ao consumo coletivo, com posse partilhada entre amigos, não encontra respaldo na moldura probatória dos autos. Primeiramente, porque a posse exclusiva do entorpecente era do apelante, que o guardava em sua bolsa pessoal e o distribuía conforme a demanda dos demais. Segundo, porque a conduta de ceder entorpecente a terceiros, a título gratuito, para que estes o consumam, é conduta expressamente abrangida pelo tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A circunstância de os demais ocupantes do veículo serem usuários de drogas, e de o próprio apelante também o ser, em nada altera essa conclusão.

Destarte, a condição de usuário não é, por si só, incompatível com a prática do tráfico de drogas, e a cedência gratuita de entorpecentes a terceiros — ainda que entre amigos e em contexto festivo — caracteriza a conduta proibida, na modalidade "fornecer drogas, ainda que gratuitamente", sem que seja necessário apurar qualquer motivação econômica ou lucrativa.

O que o tipo exige é apenas o dolo de realizar o núcleo do tipo, e este se encontra presente na conduta do apelante, conforme amplamente demonstrado pela prova oral.

Cumpre destacar, ademais, que os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, especialmente quando ausente qualquer elemento concreto que indique parcialidade ou abuso por parte dos agentes.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, resta igualmente afastado, pois, como visto, a prova oral demonstrou com segurança que o apelante não portava a droga exclusivamente para si, mas a fornecia ativamente aos companheiros, configurando conduta de tráfico e não de mero uso pessoal.

Rejeito, portanto, os pedidos de absolvição e de desclassificação, mantendo integralmente a condenação imposta na sentença.

Da Dosimetria da Pena

Em sede de dosimetria, a defesa pleiteia: (i) que a natureza e a quantidade da droga sejam valoradas na primeira fase; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3; e (iv) o afastamento da pena de multa.

Passo ao exame de cada pedido.

Da pena-base e da valoração da natureza e quantidade da droga na primeira fase

O Juízo sentenciante, ao fundamentar a pena-base, considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras, fixando-a no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Todavia, o magistrado reservou a análise da natureza e quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria, com o fim de modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, invocando a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a referida circunstância pode ser sopesada em qualquer uma das fases da dosimetria, desde que em apenas uma delas.

A defesa questiona esse proceder, sustentando que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP, firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser, necessariamente, valoradas na primeira fase da dosimetria, por se tratarem de circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sem natureza residual.

Sem embargo, no presente caso, o ponto é desprovido de relevância prática, uma vez que o Juízo a quo fixou a pena-base exatamente no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, sem qualquer exasperação. Logo, independentemente da fase em que seja apreciada a circunstância relativa à natureza e à quantidade da droga, a pena-base não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal, que já foi observado. A questão remanescente — e esta sim de real impacto — é a fração a ser aplicada na terceira fase para a minorante do tráfico privilegiado, ponto que será examinado a seguir.

Da atenuante da confissão

A defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sustentando que o apelante teria reconhecido sua posse sobre a droga.

O pedido merece acolhida parcial, à luz da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

É certo que o apelante, durante o interrogatório judicial, não confessou a prática de tráfico de drogas: negou a conduta típica, afirmando que o entorpecente pertencia a todos os ocupantes do veículo e se destinava ao consumo coletivo. Admitiu, contudo, ser proprietário da pochete em que a droga foi localizada e reconheceu sua posse sobre o entorpecente, versão que, ao menos parcialmente, contribuiu para a elucidação dos fatos.

O Enunciado nº 630 da Súmula do STJ, na sua redação mais recente, consolidada a partir do julgamento do Tema nº 1.194 pelo Superior Tribunal de Justiça, passou a estabelecer que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, negando a prática do tráfico, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, consoante a orientação do Tema nº 1.194 do STJ.

Contudo, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão não enseja qualquer modificação do quantum da pena, uma vez que incabível sua redução abaixo do patamar mínimo na segunda fase da dosimetria, consoante entendimento sedimentado no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ,
verbis
: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Da causa de diminuição do tráfico privilegiado — aplicação da fração máxima de 2/3

Pleiteia ainda a defesa a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo,
no que lhe assiste razão
.

O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 autoriza a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para o agente que seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

O apelante reúne todos os requisitos legais para a incidência da minorante: é tecnicamente primário, possui bons antecedentes criminais — nada constando em seu desfavor —, não há qualquer indicativo nos autos de que se dedique profissionalmente à traficância ou integre organização criminosa, e a quantidade de droga apreendida não aponta para uma atuação empresarial ou estruturada no tráfico.

A sentença aplicou a fração mínima de 1/6, fundamentando-se exclusivamente na natureza da droga (cocaína) e em sua quantidade (31,681 gramas).

Com efeito, a quantidade de aproximadamente 31g (trinta e um gramas) de cocaína, apreendida em uma
única porção
, em circunstância de uso compartilhado e
sem qualquer instrumento indicativo de mercancia
(balança de precisão, material de embalo, caderno de anotações, grandes quantias em espécie), aponta para um perfil de agente que, embora tenha praticado a conduta típica ao fornecer a droga gratuitamente a terceiros, não revela os traços de um traficante dedicado ou de expressão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afirmar que a fração da minorante do tráfico privilegiado deve ser modulada com base nas circunstâncias do caso concreto, em especial a quantidade e a natureza da droga apreendida, além dos demais elementos que revelem o grau de envolvimento do agente com o mundo do tráfico. Quando todos os requisitos do §4º estão presentes e não há elementos concretos que evidenciem maior gravidade da conduta, a redução deve aproximar-se do patamar máximo.

No presente caso, não há elementos que justifiquem a manutenção da fração mínima de 1/6. A droga foi apreendida em quantidade modesta e não fracionada (31,681 gramas de cocaína em porção única), o apelante é primário, sem antecedentes criminais, e a abordagem se deu em contexto de uso compartilhado entre amigos, sem qualquer indicativo de atividade criminosa organizada.

A ausência de apetrechos de traficância, a inexistência de antecedentes e a singularidade do episódio delitivo autorizam, no caso concreto, a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Recalculo, portanto, a pena, observando a dosimetria trifásica.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, consideradas todas as circunstâncias judiciais neutras, conforme já estabelecido pelo Juízo a quo.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea qualificada, sem redução da pena, pelo óbice da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante.

Na terceira fase, aplicando-se a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), chega-se à
pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Do regime prisional e da substituição da pena corporal

Com a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena é o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, por se tratar de réu não reincidente com pena inferior a 04 (quatro) anos.

No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade, o art. 44 do Código Penal autoriza a conversão quando a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos, o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não seja reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No presente caso, todos os requisitos estão satisfeitos.

Mantém-se, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, conforme determinado na sentença, quais sejam: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da condenação, em entidade a ser especificada pelo juízo da execução; e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, a ser revertida a instituição beneficente a ser indicada pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

Do pedido de afastamento da pena de multa

A defesa pleiteia, por fim, o afastamento da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência financeira do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

O pedido não merece acolhida.

A pena de multa está cumulativamente prevista no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao lado da pena privativa de liberdade, integrando o conteúdo punitivo do tipo penal incriminador. Cuida-se de sanção penal de caráter cogente, decorrente de imposição legal expressa, não havendo qualquer previsão normativa que autorize sua exclusão ou dispensa em razão da condição econômica do condenado.

A sanção pecuniária deve ser aplicada de forma proporcional à pena corporal, observada a escala dosimétrica correspondente, o que já foi devidamente realizado na sentença.

A hipossuficiência econômica do réu é levada em consideração no momento da fixação do valor unitário do dia-multa, que no presente caso já foi estabelecido em seu patamar mínimo — 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo —, precisamente em atenção à situação econômica deficitária do apelante.

Eventual dificuldade no adimplemento da sanção pecuniária poderá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e da legislação de regência, não incumbindo ao juízo do conhecimento, em sede de apelação, afastar sanção de previsão legal expressa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de
SAMUEL SILVA DE SOUSA
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
, nos termos estabelecidos na sentença, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/04/2026